Tribunal: STF
Processo: AI 93961
Classe: AI
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-07
Data de publicação: 1983-10-07

Ementa:
1. O PREQUESTIONAMENTO É CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
2. NÃO TENDO SIDO PREQUESTIONADA A MATÉRIA CONSTITUCIONAL EM TERMOS
E ATRAVÉS DOS RECURSOS ORDINÁRIOS, DESCABE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(SÚMULAS NS. 282 E 356).
3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.